Tribunal: TJES
Processo: 0021768-14.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0021768-14.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA LAURA DAMASCENO e outros

APELADO: JOSE RUY DE AMORIM PIMENTEL e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REIVINDICATÓRIA – AÇÃO DE USUCAPIÃO – REUNIÃO DOS PROCESSOS – DECISÕES QUE PODEM SE TORNAR CONFLITANTES SEPARADAMENTE - VEDAÇÃO À PROPOSITURA DE AMBAS AS AÇÕES – ART. 557, DO CPC, NÃO APLICÁVEL - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – MANTIDA A SENTENÇA DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – JULGADA IMPROCEDENTE A AÇÃO REIVINDICATÓRIA.

1.
Constata-se
a conexão entre os processos, nos termos do art. 55, do CPC,
eis que se tratam de ações com as mesmas partes, discutindo-
se
os direitos sobre o mesmo imóvel,

sendo
que as decisões proferidas em amb
a
s, separadamente, podem ser
conflitantes entre si.

2.
Dispõe
o art. 557, do CPC
que n
a pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio.
T
endo em vista que a discussão nos autos é a propriedade do imóvel,
o referido artigo
não se aplica ao caso.

3.
A
Prefeitura Municipal emitiu certidão em que atesta que desde o ano de 1996, o requerente é o responsável tributário do
imóvel.
As fotos constantes d
os autos

demonstram que foi dada destinação social ao
imóvel
, sendo
limpo,
cuidado,
com IPTU quitado
e usufruído pelos apelantes,
além de terem realizado construção que foi locada para uma escola/creche, sendo impossível vislumbrar a verossimilhança das alegações dos apelantes de que acreditavam que o bem estava preservado em sua forma original.

4. A
lém de demonstrado o
abandono do imóvel
pelos apelantes, os apelados comprovaram que
exercem a posse plena e efetiva
sem interrupção ou oposição p
or período
superior há 15 anos
(art. 1238, do CC)
, externando
seu
animus
domini
a toda a comunidade
local.

5.
Ma
nt
ém-se
a sentença que reconheceu a prescrição aquisitiva da propriedade pela usucapião do imóvel.

6. D
eve a ação reivindicatória ser julgada improcedente, resolvendo-se o mérito, nos termos do art. 487, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento aos recursos. De ofício, anular a sentença proferida na ação reivindicatória e, aplicando a teoria da causa madura, julga-la improcedente, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, do CPC, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:- 06/02/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos nos processos nº
0028668-13.2015.8.08.0048
e nº
0021768-14.2015.8.08.0048
por
ANA LAURA DAMASCENO e RODRIGO GOMES MOREIRA DE FREITAS,
contra as sentenças respectivamente lançadas nas fls. 295/303 e 458/450, proferidas pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Serra-ES, Comarca da Capital.

A douta magistrada de primeiro grau julgou procedente a ação de usucapião nº 0028668-13.2015.8.08.0048, declarando em favor dos Requerentes J
OSÉ RUY DE AMORIM PIMENTEL e NEUZA MARIA GIACOMIN PIMENTEL
a ocorrência da prescrição aquisitiva da propriedade, com a seguinte descrição: lote nº 12, situado à Rua Tupan, Qd. 13, Bairro Jardim Atlântico, Jacaraípe, Serra – ES, matrícula nº 43.966, livro 02, Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da 1ª Zona da Serra – ES, descrito na certidão do CRGI de fls. 115-115v.

Em razão da declaração da aquisição da propriedade em favor dos apelados nos autos nº 0028668-13.2015.8.08.0048, julgou extinta a ação de reivindicatória nº 0021768-14.2015.8.08.0048, sem resolução do mérito, ao fundamento de que os apelantes não mais possuem direito de reivindicar a defesa da propriedade do imóvel descrito na inicial, reconhecendo, portanto, a perda superveniente do interesse processual.

Condenou os ora apelantes, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, em ambos os processos.

Em suas razões recursais (respectivamente às fls. 310/ e 454/461), inicialmente sustentam a ação de usucapião foi ajuizada após a propositura da ação reivindicatória, fato que estaria em dissonância ao que preconiza o art. 557, do CPC, pretendendo, portanto, a extinção do feito, sem resolução do mérito.

Quanto ao mérito, alegam:
(i)
serem proprietários do imóvel localizado no lote 12, quadra 13, com área de 360 mts, situado no loteamento Jardim Atlântico, Jacaraípe, Serra-ES; adquirido em razão do falecimento do genitor do Apelante Rodrigo Gomes Moreira de Freitas, cuja posse vem sendo exercida irregularmente pelos apelados;
(ii)
ser considerada injusta a posse adquirida contra a vontade do possuidor anterior, no caso dos autos, os reais proprietários;
(iii)
que devem ser reunidos os processos que possuem o mesmo objeto para evitar decisões conflitantes.

Sob essas premissas, pleiteiam a reforma da sentença que determinou a perda superveniente do objeto, julgando-se o mérito dos pedidos formulados na inicial, para, ao final, reaver o imóvel, eis que são os reais proprietários do bem, bem como requerem a condenação dos apelados a restituir aos apelantes os alugueis recebidos indevidamente.

Subsidiariamente, caso sejam mantidas as sentenças, requerem sejam reduzidos os honorários sucumbenciais arbitrados para o percentual de 10% sobre o valor da causa.

Contrarrazões em que os apelados concordam com a reunião dos processos para evitar decisões conflitantes e, no mérito, pugnam pelo desprovimento dos recursos (fls. 327/ e 466/484).

É o Relatório. Diante do pedido de reunião dos processos, incluam-se os feitos em pauta.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos nos processos nº
0028668-13.2015.8.08.0048
e nº
0021768-14.2015.8.08.0048
por
ANA LAURA DAMASCENO e RODRIGO GOMES MOREIRA DE FREITAS,
contra as sentenças respectivamente lançadas nas fls. 295/303 e 458/450, proferidas pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Serra-ES, Comarca da Capital.

A douta magistrada de primeiro grau julgou procedente a ação de usucapião nº 0028668-13.2015.8.08.0048, declarando em favor dos Requerentes J
OSÉ RUY DE AMORIM PIMENTEL e NEUZA MARIA GIACOMIN PIMENTEL
a ocorrência da prescrição aquisitiva da propriedade, com a seguinte descrição: lote nº 12, situado à Rua Tupan, Qd. 13, Bairro Jardim Atlântico, Jacaraípe, Serra – ES, matrícula nº 43.966, livro 02, Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da 1ª Zona da Serra – ES, descrito na certidão do CRGI de fls. 115-115v.

Em razão da declaração da aquisição da propriedade em favor dos apelados nos autos nº 0028668-13.2015.8.08.0048, julgou extinta a ação de reivindicatória nº 0021768-14.2015.8.08.0048, sem resolução do mérito, ao fundamento de que os apelantes não mais possuem direito de reivindicar a defesa da propriedade do imóvel descrito na inicial, reconhecendo, portanto, a perda superveniente do interesse processual.

Condenou os ora apelantes, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, em ambos os processos.

Em suas razões recursais (respectivamente às fls. 310/ e 454/461), inicialmente sustentam a ação de usucapião foi ajuizada após a propositura da ação reivindicatória, fato que estaria em dissonância ao que preconiza o art. 557, do CPC, pretendendo, portanto, a extinção do feito, sem resolução do mérito.

Quanto ao mérito, alegam:
(i)
serem proprietários do imóvel localizado no lote 12, quadra 13, com área de 360 mts, situado no loteamento Jardim Atlântico, Jacaraípe, Serra-ES; adquirido em razão do falecimento do genitor do Apelante Rodrigo Gomes Moreira de Freitas, cuja posse vem sendo exercida irregularmente pelos apelados;
(ii)
ser considerada injusta a posse adquirida contra a vontade do possuidor anterior, no caso dos autos, os reais proprietários;
(iii)
que devem ser reunidos os processos que possuem o mesmo objeto para evitar decisões conflitantes.

Sob essas premissas, pleiteiam a reforma da sentença que determinou a perda superveniente do objeto, julgando-se o mérito dos pedidos formulados na inicial, para, ao final, reaver o imóvel, eis que são os reais proprietários do bem, bem como requerem a condenação dos apelados a restituir aos apelantes os alugueis recebidos indevidamente.

Subsidiariamente, caso sejam mantidas as sentenças, requerem sejam reduzidos os honorários sucumbenciais arbitrados para o percentual de 10% sobre o valor da causa.

Contrarrazões em que os apelados concordam com a reunião dos processos para evitar decisões conflitantes e, no mérito, pugnam pelo desprovimento dos recursos (fls. 327/ e 466/484).

I-
DA REUNIÃO DOS PROCESSOS

Inicialmente as partes pugnam pela reunião da ação de usucapião nº 0028668-13.2015.8.08.0048 e da ação de reivindicatória nº 0021768-14.2015.8.08.0048, uma vez ambas as ações tratam sobre o mesmo o mesmo imóvel, ensejando o risco de serem proferidas decisões conflitantes, discussão esta que deve ser considerada.

Verifica-se que sobre o presente caso concreto paira a conexão entre os processos, eis que se tratam de ações com as mesmas partes, discutindo-se os direitos sobre o mesmo imóvel.

Sobre a conexão entre ações e o risco de prolação de decisões conflitantes, prevê o Art. 55, do CPC:

Art. 55.
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido
ou a causa de pedir.

[...]

§ 3º
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Constata-se que é o caso em apreço, pois na ação reivindicatória os apelantes alegam deter a propriedade do bem e na ação de usucapião os apelados alegam deter a posse mansa e pacífica por mais de 20 (vinte) anos, ensejando a aquisição por usucapião, sendo que as decisões proferidas em ambos, separadamente, podem ser conflitantes entre si.

De mais a mais, aplica-se ao presente processo, a teoria da causa madura (art. 1013, §4º, do CPC), uma vez que a demanda está em plenas condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória, eis que ambas as ações foram submetidas ao contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido é a jurisprudência do colendo STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4º, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. 1.Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4º, do CPC/2015. 3.
A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória.
4. Na hipótese,
as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente - são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarcimento material formulados
na ação indenizatória. 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1845754 ES 2018/0145918-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2021)

Assim,
determino a reunião dos processos, com fulcro no art. 55, do CPC e passo a proferir o julgamento conjunto de ambas as ações, com base na teoria da causa madura.

II - DA VEDAÇÃO À AÇÃO DE USUCAPIÃO

Alegam os apelantes que o art. 557, do Código de Processo Civil, veda a propositura da ação de usucapião quando pendente de análise uma ação possessória, cuja redação legislativa prevê:

Art. 557.
Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio
, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.

Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.

De plano destaco que na origem foi ajuizada ação de reintegração de posse e, após o indeferimento da medida liminar, uma vez que não demonstrado o exercício da posse de imediato, os apelantes promoveram a emenda à inicial, sendo determinado pelo juízo que houvesse a
conversão da ação para reivindicatória
, com vias a demonstrar a litigiosidade quanto ao domínio do imóvel.

Assim, tendo em vista que a discussão nos autos é a propriedade sobre o imóvel,
o art. 557, do CPC não se aplica ao caso.

Ademais, importante registrar que o usucapião também foi tratado como matéria de defesa na ação reivindicatória, e que, neste ato, estão sendo julgados em conjunto, fato que reforça a impossibilidade de extinção da ação de usucapião ou da reivindicatória sem resolução do mérito.

III- DO MÉRITO

Na origem, foi ajuizada Ação Reivindicatória pelos apelantes, na qual alegam, serem os proprietários do imóvel localizado no lote 12, quadra 13, com área de 360 mts, situado no loteamento Jardim Atlântico, Jacaraípe, Serra-ES, que foi injustamente tomado pelos apelados.

Os apelados, por sua vez, alegam que são proprietários dos lotes nº 11 e nº 13 desde 1984 e que o lote nº 12 era um terreno baldio, que estava abandonado e era local de descarte de lixo e visita por animais de pequeno e grande porte. Alga que em
1985
, os lotes de nº 11 e nº 13 passaram a ser utilizados no clube Riviera, razão porque
passou a utilizar, também, o lote n° 12, objeto desta ação
para recreação e estacionamento.

Sustentam que desde então cuidaram do imóvel, promoveram a unificação das matrículas e alteração da titularidade do IPTU perante a Prefeitura de Serra-ES, quitaram os tributos respectivos por todos esses anos e realizaram benfeitorias, sendo que jamais lhes foi questionada a propriedade do bem durante mais de 20 (vinte) anos.

Pois bem.
Importante ressaltar que o objeto das ações é o direito sobre o imóvel localizado no lote 12, quadra 13, com área de 360 mts, situado no loteamento Jardim Atlântico, Jacaraípe, Serra-ES.

Os requisitos necessários à ação reivindicatória estão previstos no artigo 1228, do Código Civil:

Art. Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e
o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

§ 1º
O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais
e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. [...]

§ 4º O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na
posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante.

Os apelantes afirmaram (fl. 149), que são os legítimos proprietários do lote nº 12, mas que “
sempre residiram no Estado de Minas Gerais e, por isso, não tinham conhecimento da posse ilegal dos Autores. Ao contrário, sempre acreditavam que o imóvel estava preservado, apesar de desocupado, haja vista que desde a última visita ao mesmo, nada havia acontecido”.

Não há nos autos, porém, prova da data em que o imóvel foi visitado, como era realizada a preservação do bem, nem mesmo a quitação das contas relativas ao imóvel feitas pelos apelantes ou seu genitor falecido, de quem afirmam que herdaram o lote.

Dito isso, observo que não restou demonstrado o exercício efetivo dos poderes e obrigações decorrentes da propriedade ou ainda a posse do bem em qualquer tempo.

Ao contrário, em depoimento pessoal, o apelado José Ruy de Almeida Pimentel relatou que:

[...] comprou um terreno do seu irmão,
comprou o lote nº 11
; que quando mudou os filhos eram bem pequenos; que
os lotes subjacentes eram muito abaixo no nível da rua, nos lotes nº 12 e 13; que as pessoas jogavam lixo no local; que então colocou uma cerna nos dois lotes e logo apareceu a dona do lote nº 13, e então comprou;
que
o lote nº 12 continuou da mesma forma, sem aparecer dono; que fez um aterro no lote
; que tinha a intenção de comprar o lote nº 12, igual fez com o lote nº 13, então foi a Prefeitura da Serra e buscou informações sobre a propriedade do lote nº 12 e descobriu que o lote pertencia a uma pessoa chamada Alfredo de Almeida, então procurou o telefone desta pessoa e ligou para várias pessoas buscando identificar o proprietário do lote nº 12; que
o lote estava em débito junto a Prefeitura; então, limpou o terreno e fez os benefícios que estão no terreno até hoje; que o terreno foi alugado para uma Escola e depois para a Prefeitura da Serra, como uma creche, e por último a pessoa que está alugando o imóvel há mais de 10 anos
; que fez uma construção no lote em razão do carro que vendeu e investiu nos lotes; que a partir do recadastramento,
a Prefeitura da Serra incluiu o IPTU dos três terrenos, que tinha conta de luz de 1984; que nunca apareceu ninguém se apresentando como dono no imóvel
; que o Senhor Rodrigo e a esposa apareceram depois do falecimento de um familiar deles; que isso tem uns 05 anos;
que passou a tomar conta do lote nº 12 desde 1980
; [...] ; que no lote nº 12 tem uma parte da creche; que
desde 1980 paga energia, água e IPTU do imóvel, inclusive débito retroativo; que continua pagando
, mas o terreno nº 12, a partir do momento em que foi registrado no nome do Rodrigo, ele passou a pagar; que a primeira construção no lote nº 12 tem uns 40 anos;
que passou a construir após uns 02 anos de posse
; [...] que
a Prefeitura fez o recadastramento e por ela mesma atribuiu o lote nº 12 em seu nome
e a partir daí não fez mais sentido em procurar o senhor Alfredo de Almeida; que atualmente recebe o aluguel no valor de R$ 4.500,00 [...] (destaquei).

Ouvidas as testemunhas arroladas, todas foram uníssonas em afirmar a “aparência de dono” do apelado José Ruy de Amorim Pimentel, como se vê a seguir:

[...] que não mora próximo do local, mas seu pai tinha um imóvel no terreno, que hoje o imóvel está no inventário da família; que esse terreno está situado ao lado dos lotes do senhor José Ruy; que tem mais de 50 anos isso, que utiliza esse terreno da sua família;
que eles começaram a usar os lotes na década de 1980; que sempre viu o senhor José Ruy no imóvel, lembra dele e da família; que a casa era em frente a deles; que iam jogar bola no terreno de José Ruy, que tudo foi feito pelo senhor José Ruy, inclusive o aterro nos lotes; que não sabe se apareceu alguém dizendo que era dono
; que hoje funciona uma creche; que tinha uma casa dele; que tinha uma área grande na parede dos fundos, que tinha uns quartos e área de depósito; que tinha muro. (testemunha Aloisyo José dos Santos, mídia nos autos).

[...] que
mora nas proximidades do imóvel há 33 anos e é próximo do terreno da dona Neuza e José Ruy; que lembra deles logo que mudou para a casa e eles já estavam lá na vizinhança; que José Ruy e Neuza cuidavam do imóvel, limpavam e olhavam os lotes; que ele aterrou os lotes, porque era muita água e lama; que tinha a casa deles, que depois construiu uma garagem cumprida do lado; que sempre pareceram ser os donos do imóvel; que tinham crianças no local; que estavam sempre lá; que não sabe se ninguém que apareceu se apresentando como dono
[...] (depoimento da Testemunha Sueli Aparecida Dutra de Souza).

Quanto aos requisitos para o reconhecimento da prescrição aquisitiva, dispõe o Código Civil, em seu artigo 1.238 que:

Art. 1.238.
Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único.
O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Compulsando os autos observa-se que a Prefeitura Municipal de Serra-ES emitiu certidão em que atesta que desde o ano de 1996, o requerente é o responsável tributário do Iote nº 12.

As fotos constantes das fls. 61/81 demonstram que foi dada destinação social ao lote nº 12, sendo limpo, cuidado, com IPTU quitado e usufruído pelos apelantes, além de terem realizado construção que foi locada para uma escola/creche, sendo impossível vislumbrar a verossimilhança das alegações dos apelantes de que acreditavam que o bem estava preservado em sua forma original.

Assim, além de demonstrado o abandono do imóvel pelos apelantes, os apelados comprovaram que exercem a posse plena e efetiva sem interrupção ou oposição por período superior há 15 anos (art. 1238, do CC), externando seu
animus domini
a toda a comunidade local, consoante a jurisprudência do colendo STJ:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DAS COISAS. ALTERAÇÃO FÁTICA SUBSTANCIAL. NATUREZA. POSSE. TRANSMUDAÇÃO. POSSIBILIDADE. ANIMUS DOMINI. CARACTERIZAÇÃO. PROPRIEDADE. METADE. IMÓVEL. USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL. RECONHECIMENTO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRAZO. CURSO DO PROCESSO. CONTESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. [...]
6. Na hipótese, os possuidores (i) permaneceram no imóvel por mais de 30 (trinta) anos
, sem contrato de locação regular e sem efetuar o pagamento de aluguel,
(ii) realizaram benfeitorias,
(iii) tornaram-se proprietários da metade do apartamento, e
(iv) adimpliram todas as taxas e tributos, inclusive taxas extraordinárias de condomínio, comportando-se como proprietários exclusivos do bem.
7. É possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva ainda que o prazo exigido por lei se complete apenas no curso da ação de usucapião. Precedentes. 8. A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião. 9. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1909276 RJ 2019/0300693-7, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. HERDEIRA. IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO POR CONDÔMINO SE HOUVER POSSE EXCLUSIVA. [...] 7. Sob essa ótica, tem-se, assim, que é possível à recorrente pleitear a declaração da prescrição aquisitiva em desfavor de seu irmão - o outro herdeiro/condômino -, desde que, obviamente,
observados os requisitos para a configuração da usucapião extraordinária, previstos no art. 1.238 do CC/02, quais sejam, lapso temporal de 15 (quinze) anos cumulado com a posse exclusiva, ininterrupta e sem oposição do bem.
[...] (STJ - REsp: 1631859 SP 2016/0072937-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2018)

Diante dos fundamentos aqui externados, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição aquisitiva da propriedade pela usucapião do imóvel.

Deve a ação reivindicatória ser julgada improcedente, resolvendo-se o mérito, nos termos do art. 487, do CPC.

Pelo exposto, conheço dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO.

De ofício, anulo a sentença proferida na ação reivindicatória e, aplicando a teoria da causa madura, julgo-a improcedente, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, do CPC.

É como voto.

*

V O T O

A SRª. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:
20/02/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

ANA LAURA DAMASCENO E RODRIGO GOMES MOREIRA DE FREITAS
interpôs este recurso de apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES que, nesta ação reivindicatória ajuizada em desfavor de
JOSÉ RUY DE AMORIM PIMENTEL E NEUZA MARIA GIACOMIM PIMENTEL
, reconheceu a
perda superveniente do interesse processual,
em razão da sentença de procedência proferida nos autos da ação de usucapião nº 0028668-13.2015.8.08.0048
, e via de consequência julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos
do art
. 485, inciso VI, do CPC.

Em razões recursais, os apelantes pleiteiam a reforma da sentença que determinou a perda superveniente do objeto, julgando-se o mérito dos pedidos formulados na inicial, para, ao final, reaver o imóvel, eis que são os reais proprietários do bem, bem como requerem a condenação dos apelados a restituir aos apelantes os alugueis recebidos indevidamente.

O e. relator, Des. Sérgio Ricardo de Souza, analisou o recurso de apelação interposto por

ANA LAURA DAMASCENO E RODRIGO GOMES MOREIRA DE FREITAS
em conjunto com o recurso de apelação cível interposto em face da sentença proferida no processo nº 0021768-14.2015.8.08.0048, oportunidade em que negou provimento aos recursos. De ofício, anulou a sentença proferida na ação reivindicatória e, aplicando a teoria da causa madura, julgou improcedente o pleito autoral, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487 do CPC.

Pois bem. Após exame cuidadoso, ouso divergir do entendimento firmado pelo e. relator QUANTO AO JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL, e explico.

A fim de guardar coerência com o voto proferido pelo e. Des. Relator, procederei nesta oportunidade, por ordem de prejudicialidade, a análise dos recursos de apelação interpostos nos autos da ação de usucapião nº 0028668-13.2015.8.08.0048 e da ação reivindicatória nº 0021768-14.2015.8.08.0048.

1 – Ação de Usucapião nº 0028668-13.2015.8.08.0048

Na origem,
JOSÉ RUY DE AMORIM PIMENTEL E NEUZA MARIA GIACOMIM PIMENTEL
, ora apelados, ajuizaram a presente ação de usucapião em face de
ANA LAURA DAMASCENO E RODRIGO GOMES MOREIRA DE FREITAS
, ora apelantes, afirmando que desde de 1984 são possuidores e proprietários dos lotes nº 11 e 13, localizados na Rua Tupan, Quadra 13, Bairro Jardim Atlântico, Jacaraípe, Serra/ES, sendo vizinhos do lote nº 12, que encontrava-se sem cercas ou muros, onde era depositado lixo e entulho pela vizinhança, razão pela qual tomaram a iniciativa de cercar o referido lote com arame farpado para evitar o acesso de animais e coibir o depósito de lixo, mantendo o terreno limpo.

Apontaram que a partir de 1985, passaram a utilizar o lote nº 12 como área recreativa e estacionamento. No ano de 1988 construíram um muro de alvenaria e uma cobertura no terreno a fim de que o espaço fosse melhor utilizado. No ano de 1994 construíram uma área de lazer no local e em 1995 providenciaram junto a Prefeitura Municipal a regularização do IPTU do lote no 12, alcançando o status de responsáveis tributários do bem. Em 2001 celebraram um contrato de locação dos lotes nº 11, 12 e 13, em vigor até o ajuizamento da presente demanda.

Devidamente citado, os requeridos defendem que a posse exercida pelos requerentes/apelados é de má-fé e por isso não possuem direito a aquisição da propriedade do imóvel.

Após a regular instrução probatória, sobreveio a sentença recorrida que acolheu o pedido inicial e declarou em favor de JOSÉ RUY DE AMORIM PIMENTEL e NEUZA MARIA CIACOMIN PIMENTEL a ocorrência da prescrição aquisitiva da propriedade pela usucapião do imóvel objeto da presente demanda (Lote 12, Rua Tupan, Quadra 13, Bairro Jardim Atlântico, Jacaraípe, Serra/ES), sob os fundamentos que entendo oportuno transcrever:

“A demanda foi ajuizada por
JOSÉ RUY DE AMORIM PIMENTEL
e
NEUZA MARIA GIACOMIN PIMENTEL
em face de
JANA LAURA DAMASCENO
e
RODRIGO GOMES MOREIRA DE FREITAS
, tendo como
causa de pedir
a aquisição do bem imóvel localizado no lote nº 12, situado à Rua Tupan, Qd. 13, Bairro Jardim Atlântico, Jacaraípe, Serra – ES, pelo decurso do tempo.

Em contestação apresentada a este Juízo, os requeridos rebateram o pedido inicial, sustentando a propriedade do imóvel, bem como que a posse exercida pelos requerentes foi ilegal. Argumentaram ainda que sempre residiram no Estado do Minas Gerais e por isso não tinham conhecimento da posse ilegal exercida pelos requerentes, acreditando que o imóvel estava preservado.

Decisão de saneamento proferida às fls. 246-248, foi estabelecido o ponto controvertido como sendo
a declaração da prescrição aquisitiva em favor dos requerentes
. A distribuição do ônus da prova ocorreu nos moldes do art. 373 do CPC, sendo deferida a produção de prova oral e documental.

As provas documentais foram apresentadas pelos requerentes às fls. 18-105 e 115 e pelos requeridos às fls. 163-190.

Em audiência de instrução e julgamento foram colhidos o depoimento pessoal do requerente José Ruy de Amorim Pimentel e das testemunhas arroladas, cujos trechos mais relevantes colaciono a seguir:

Depoimento Pessoal José

Ruy de Almeida Pimentel
- ao ser ouvido por este Juízo, relatou que: “comprou um terreno do seu irmão, comprou o lote nº 11; que quando mudou os filhos eram bem pequenos; que os lotes subjacentes eram muito abaixo no nível da rua, nos lotes nº 12 e 13; que as pessoas jogavam lixo no local; que então colocou uma cerna nos dois lotes e logo apareceu a dona do lote nº 13, e então comprou; que o lote nº 12 continuou da mesma forma, sem aparecer dono; que fez um aterro no lote; que tinha a intenção de comprar o lote nº 12, igual fez com o lote nº 13, então foi a Prefeitura da Serra e buscou informações sobre a propriedade do lote nº 12 e descobriu que o lote pertencia a uma pessoa chamada Alfredo de Almeida, então procurou o telefone desta pessoa e ligou para várias pessoas buscando identificar o proprietário do lote nº 12; que o lote estava em débito junto a Prefeitura; então, limpou o terreno e fez os benefícios que estão no terreno até hoje; que o terreno foi alugado para uma Escola e depois para a Prefeitura da Serra, como uma creche, e por último a pessoa que está alugando o imóvel há mais de 10 anos; que fez uma construção no lote em razão do carro que vendeu e investiu nos lotes; que a partir do recadastramento, a Prefeitura da Serra incluiu o IPTU dos três terrenos, que tinha conta de luz de 1984; que nunca apareceu ninguém se apresentando como dono no imóvel; que o Senhor Rodrigo e a esposa apareceram depois do falecimento de um familiar deles; que isso tem uns 05 anos; que passou a tomar conta do lote nº 12 desde 1980; que procurou o Cartório e foi informado que o lote pertencia a Alfredo de Almeida, mas não tinha endereço e contato da pessoa; que não conhece o Rodrigo e acha que já viu a Laura; que deixaram uma cópia do registro em nome de Alfredo de Almeida; que deixaram isso com a inquilina; que no lote nº 12 tem uma parte da creche; que desde 1980 paga energia, água e IPTU do imóvel, inclusive débito retroativo; que continua pagando, mas o terreno nº 12, a partir do momento em que foi registrado no nome do Rodrigo, ele passou a pagar; que a primeira construção no lote nº 12 tem uns 40 anos; que passou a construir após uns 02 anos de posse; que na ocasião foi na Teleste e fez um levantamento no nome de Alfredo de Almeida no Brasil inteiro, mas não achou o senhor Alfredo; que nunca pensou na possibilidade do proprietário do dono aparecer; que a Prefeitura fez o recadastramento e por ela mesma atribuiu o lote nº 12 em seu nome e a partir daí não fez mais sentido em procurar o senhor Alfredo de Almeida; que atualmente recebe o aluguel no valor de R$ 4.500,00.”

Depoimento da Testemunha Senhor Aloisyo José dos Santos
– ao ser ouvido por este Juízo, relatou que: “não tem interesse específico no processo e nem amizade íntima com as partes; que trabalha no Hospital Evangélico encarregado de serviços gerais; que não mora próximo do local, mas seu pai tinha um imóvel no terreno, que hoje o imóvel está no inventário da família; que esse terreno está situado ao lado dos lotes do senhor José Ruy; que tem mais de 50 anos isso, que utiliza esse terreno da sua família; que eles começaram a usar os lotes na década de 1980; que sempre viu o senhor José Ruy no imóvel, lembra dele e da família; que a casa era em frente a deles; que iam jogar bola no terreno de José Ruy, que tudo foi feito pelo senhor José Ruy, inclusive o aterro nos lotes; que não sabe se apareceu alguém dizendo que era dono; que hoje funciona uma creche; que tinha uma casa dele; que tinha uma área grande na parede dos fundos, que tinha uns quartos e área de depósito; que tinha muro.”

Depoimento da Testemunha Senhora Sueli Aparecida Dutra de Souza
– ao ser ouvido por este Juízo, relatou que: “não tem interesse específico no processo e nem amizade íntima com as partes; que mora nas proximidades do imóvel há 33 anos e é próximo do terreno da dona Neuza e José Ruy; que lembra deles logo que mudou para a casa e eles já estavam lá na vizinhança; que José Ruy e Neuza cuidavam do imóvel, limpavam e olhavam os lotes; que ele aterrou os lotes, porque era muita água e lama; que tinha a casa deles, que depois construiu uma garagem cumprida do lado; que sempre pareceram ser os donos do imóvel; que tinham crianças no local; que estavam sempre lá; que não sabe se ninguém que apareceu se apresentando como dono.”

Relativamente a pretensão dos Requerentes, dispõe o Código Civil, em seu artigo 1.238 que:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

A modalidade de usucapião escolhida pelos Requerentes é extraordinária, e, sobre a mesma, importante destacar o magistério do professor
Flávio Tartuce
:

É requisito essencial da usucapião extraordinária a existência, em regra, de uma posse mansa e pacífica, ininterrupta, com
animus domini
e sem oposição por 15 anos. O prazo cai para 10 anos se o possuidor houve estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou houver realizado obras ou serviços de caráter produtivo, ou seja, se a função social da posse estiver sendo cumprida pela presença da
posse-trabalho
. O que se percebe é que nos dois casos não há necessidade de provar a boa-fé ou o justo título, havendo uma presunção absoluta ou
iure et de iure
da presença desses dois elementos. O requisito, portanto, é único, isto é, presença da posse que apresente os requisitos exigidos em lei. (
TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. 8ª Edição. Editora Método. 2018: pp. 1.075-1.076
).

O Código Civil estabelece que:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

O Código Civil adotou a Teoria Objetiva da Posse de Ihering, onde apenas é necessário provar o elemento
corpus
, através do controle/comando da coisa, com a dispensa do elemento
animus
.

No entanto, para fins da aquisição da propriedade por usucapião, foi adotada a Teoria Subjetiva da Posse de Savigny, que estabelece que para caracterização da posse é necessário a presença de dois elementos,
corpus
e
animus
. Assim, é considerado possuidor aquele que exerce a posse com um poder de comando sobre a coisa (
corpus
), devendo haver a intenção de apoderamento (
animus
).

A doutrina ensina que quem efetivamente confere função social a propriedade é o possuidor, através da destinação socioeconômica dada ao bem. (
TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. 8ª Edição. Editora Método. 2018: pp. 990-996
).

O Enunciado nº 492 da V Jornada de Direito Civil define que: “
A posse constitui direito autônomo em relação à propriedade e deve expressar o aproveitamento dos bens para o alcance de interesses existenciais, econômicos e sociais merecedores de tutela.”

Pelas provas existentes nos autos, entendo que a demanda é procedente. Explico!

Nos autos houve a demonstração inequívoca de que desde os anos de 1980, os requerentes passaram a tomar conta do lote nº 12, cuidando, limpando e dando uma destinação social ao bem (fls. 61-63 e fls. 64-81).

Essa situação restou claramente evidenciada durante toda a instrução processual, seja pelas provas documentais apresentadas, seja pela oitiva das testemunhas ouvidas por este Juízo.

Apesar dos requeridos sustentarem que são os legítimos proprietários do lote nº 12, observo que em nenhum momento foi comprovado a este Juízo o exercício efetivo dos poderes e obrigações decorrentes da propriedade ou ainda a posse do bem, sendo inclusive argumentado na peça de defesa de que: “
sempre residiram no Estado de Minas Gerais e, por isso, não tinham conhecimento da posse ilegal dos Autores. Ao contrário, sempre acreditavam que o imóvel estava preservado, apesar de desocupado, haja vista que desde a última visita ao mesmo, nada havia acontecido
.” - fl. 149.

Ora, ter um imóvel (terreno) requer uma série de cuidados necessários para preservação da posse e manutenção da função social da propriedade, sendo este um comando expressamente consignado na Constituição da República, através do art. 182.

Observo, assim, um abandono do imóvel por parte dos requeridos, eis que durante tantos anos deixaram o terreno a própria sorte.

Lado outro, verifico que restou devidamente comprovado a este Juízo que os requerentes exercem a posse plena e efetiva no lote nº 12, externando a toda a comunidade a propriedade do bem, eis que davam a devida destinação social do terreno, com cuidados necessários para tanto.

É fato incontroverso o tempo de ocupação do bem em prazo superior há 15 anos, tempo este exigido pelo art. 1.238 do Código Civil.

A posse deve ser protegida através da função social conferida a coisa, sendo este o critério fundamental/funcional para estabelecer a diferença entre detenção e posse, nos termos do que preceitua os deveres inerentes à propriedade definidos na Constituição da República.

Nesse sentido é a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. IMÓVEL OBJETO PENHORA EM FAVOR DA UNIÃO. ATENDIDO O REQUISITO DO JUSTO TÍTULO. INDUZ A BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. SÚMULA n. 308 DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO JUDICIAL À POSSE DA AUTORA USUCAPIENTE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II -
A usucapião tem assento constitucional (art. 183 da Constituição da República) e se afirma como instrumento de realização da função social da propriedade, de modo a prestigiar aquele que confere uma destinação socialmente adequada ao bem
. III - Se o título de propriedade anterior se extingue, tudo o que gravava o imóvel - e lhe era acessório - também extinguir-se-á. IV - A usucapião é forma de aquisição originária da propriedade, de modo que não permanecem os ônus que gravavam o imóvel antes da sua declaração. V - Recurso Especial improvido. (
REsp 1545457/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/05/2018
). (Grifei)

RECURSO ESPECIAL. POSSE. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BEM PÚBLICO DOMINICAL. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. INTERDITO POSSESSÓRIO. POSSIBILIDADE. FUNÇÃO SOCIAL. OCORRÊNCIA. 1. Na ocupação de bem público, duas situações devem ter tratamentos distintos: i) aquela em que o particular invade imóvel público e almeja proteção possessória ou indenização/retenção em face do ente estatal e ii) as contendas possessórias entre particulares no tocante a imóvel situado em terras públicas. 2.
A posse deve ser protegida como um fim em si mesma, exercendo o particular o poder fático sobre a
res
e garantindo sua função social, sendo que o critério para aferir se há posse ou detenção não é o estrutural e sim o funcional.
É a afetação do bem a uma finalidade pública que dirá se pode ou não ser objeto de atos possessórias por um particular. 3. A jurisprudência do STJ é sedimentada no sentido de que o particular tem apenas detenção em relação ao Poder Público, não se cogitando de proteção possessória. 4. É possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical, pois entre ambos a disputa será relativa à posse. 5.
À luz do texto constitucional e da inteligência do novo Código Civil, a função social é base normativa para a solução dos conflitos atinentes à posse, dando-se efetividade ao bem comum, com escopo nos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana
. 6. Nos bens do patrimônio disponível do Estado (dominicais), despojados de destinação pública, permite-se a proteção possessória pelos ocupantes da terra pública que venham a lhe dar função social. 7. A ocupação por particular de um bem público abandonado/desafetado - isto é, sem destinação ao uso público em geral ou a uma atividade administrativa -, confere justamente a função social da qual o bem está carente em sua essência. 8. A exegese que reconhece a posse nos bens dominicais deve ser conciliada com a regra que veda o reconhecimento da usucapião nos bens públicos (STF, Súm 340; CF, arts. 183, § 3°; e 192; CC, art. 102); um dos efeitos jurídicos da posse - a usucapião - será limitado, devendo ser mantido, no entanto, a possibilidade de invocação dos interditos possessórios pelo particular. 9. Recurso especial não provido. (
REsp 1296964/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 07/12/2016
). (Grifei)

Os requerentes comprovaram a posse necessária para aquisição da propriedade do terreno do lote nº 12, assim como a função social conferida ao bem, sendo essa situação demonstrada pela instrução processual.

Por isso, uma vez comprovado o preenchimento dos requisitos elencados nos art. 1.238 do Código Civil, bem como a função social exercida no imóvel, entendo que a demanda deve ser acolhida, a fim de declarar a aquisição da propriedade do lote nº 12, situado à Rua Tupan, Qd. 13, Bairro Jardim Atlântico, Jacaraípe, Serra – ES, matrícula nº 43.966, livro 02, Cartório do 1º Ofício da Serra – ES, em favor dos demandantes, por usucapião extraordinária.”

Nota-se, pois, que ao contrário do aduzido pelos apelantes a magistrada sentenciante procedeu a análise minuciosa não só da posse exercida pelos requerentes, ora apelados, bem como da propriedade exercida pelos ora apelantes.

Relativamente à posse dos requerentes/apeados, após esmiuçar as provas constantes dos autos, em especial as provas testemunhais, restou convencida de que esta se deu de forma mansa e pacífica, com
animus domini
, por prazo superior a 15 (quinze) anos.

No tocante à propriedade dos requeridos, concluiu pela ausência de provas acerca do exercício efetivo dos poderes e obrigações decorrentes da propriedade ou ainda a posse do bem.

Vale salientar, que os próprios requeridos, ora apelantes, narram em sede de contestação, que sempre residiram no Estado do Minas Gerais e por isso não tinham conhecimento da posse ilegal exercida pelos requerentes/apelados, acreditando que o imóvel estava preservado, e que somente em 2015, por ocasião da tentativa de regularização da titularidade do imóvel perante a Prefeitura Municipal da Serra/ES, tiveram ciência da posse exercida pelos requerentes/apelados.

Outrossim, os requeridos/apelantes não lograram êxito em desconstituir as provas constantes dos autos que demonstram que os requerentes/apelados exerceram por mais de 40 (quarenta) anos a posse mansa e pacífica do imóvel, não havendo nos autos qualquer indício da alegada clandestinidade e da má-fé dos apelados.

Assim, não merece reparos a sentença recorrida, que corretamente reconheceu a prescrição aquisitiva do imóvel em favor dos requerentes, ora apelados.

2 - Ação Reivindicatória nº 0021768-14.2015.8.08.0048

Na origem,
ANA LAURA DAMASCENO E RODRIGO GOMES MOREIRA DE FREITAS
, ora apelantes, ajuizaram ação reivindicatória em face de
JOSÉ RUY DE AMORIM PIMENTEL E NEUZA MARIA GIACOMIM PIMENTEL
, ora apelados, aduzindo serem legítimos proprietários do lote nº 12, localizado na Rua Tupan, Quadra 13, Bairro Jardim Atlântico, Jacaraípe, Serra/ES, ocupado indevidamente pelos requeridos/apelados.

Devidamente citado, os requeridos defendem exercer a posse com
animus domini
do imóvel objeto da lide há mais de 20 (vinte) anos, razão pela qual deve ser reconhecido a aquisição da propriedade por usucapião em favor dos requeridos.

Após a regular instrução probatória, sobreveio a sentença recorrida que reconheceu a
perda superveniente do interesse processual,
em razão da sentença de procedência proferida nos autos da ação de usucapião nº 0028668-13.2015.8.08.0048
, e via de consequência julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos
do art
. 485, inciso VI, do CPC.

Em razões recursais, os apelantes pleiteiam a reforma da sentença que determinou a perda superveniente do objeto, julgando-se o mérito dos pedidos formulados na inicial, para, ao final, reaver o imóvel, eis que são os reais proprietários do bem, bem como requerem a condenação dos apelados a restituir aos apelantes os alugueis recebidos indevidamente.

Em que pese a irresignação recursal, tenho que não merece reparos a sentença recorrida.

Isto porque, a não comprovação pelos requerentes, ora apelantes, do efetivo exercício dos poderes e obrigações decorrentes da propriedade, bem como a posse mansa e pacífica, com
animus domini
, exercida pelos requeridos, ora apelados, já foi amplamente discutida nos autos da ação de usucapião
nº 0028668-13.2015.8.08.0048
, culminando com o reconhecimento da prescrição aquisitiva em seu favor.

Assim, correta a extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir dos requerentes/apelantes.

3 - Conclusão

Ante o exposto, pedindo vênia ao e. Relator, Des. Sérgio Ricardo de Souza,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação, mantendo integralmente as sentenças proferidas nos autos da ação de usucapião nº 0028668-13.2015.8.08.0048 e da ação reivindicatória nº 0021768-14.2015.8.08.0048.

Por força do art. 85, §11º, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, em ambas as demandas (0028668-13.2015.8.08.0048 e 0021768-14.2015.8.08.0048).

É como voto.

*

VISTA

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
27/02/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente. Colenda Segunda Câmara Cível.

Rememoro tratarem-se de recursos de apelação interpostos por Ana Laura Damasceno e Rodrigo Gomes Moreira de Freitas nos autos das ações de usucapião n. 0028668-13.2015.8.08.0048 e reivindicatória n. 0021768-14.2015.8.08.0048, tendo sido na primeira reconhecida a prescrição aquisitiva do imóvel litigioso em favor de José Ruy de Amorim Pimentel e Neuza Maria Giacomin Pimentel, e a segunda extinta sem resolução de mérito pela perda superveniente do interesse de agir tendo em vista o resultado da ação de usucapião.

Ora, tendo as demandas sido julgadas conjuntamente e havendo relação de prejudicialidade entre ambas, não há falar em perda superveniente do interesse de agir, mas da improcedência da ação reivindicatória, posto que, no ato de julgamento, reconhecida a prescrição aquisitiva na ação de usucapião.

Posto isso, acompanho o voto de relatoria, e, portanto, nego provimento aos recursos de apelação, anulo a respeitável sentença proferida na ação reivindicatória n. 0021768-14.2015.8.08.0048 e, aplicando o princípio da causa da madura, julgo improcedentes os pedidos formulados na referida demanda.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Senhor Presidente, acompanho o voto do Relator

*

* *

cmv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO

Conforme relatado,
t
ratam-se de recurso
s
de apelação
cível
interposto
s

nos processos nº
0028668-13.2015.8.08.0048
e
n
º
0021768-14.2015.8.08.0048
por
ANA LAURA DAMASCENO
e
RODRIGO GOMES MOREIRA DE FREITAS,

contra a
s
sentença
s respectivamente

lançadas nas
fls.

295/303

e
458/450,
proferida
s
pel
a MMª Juíza
de Direito da 3ª Vara Cível da Serra-ES, Comarca da Capital.

A douta magistrada de primeiro grau
julgou procedente a ação de usucapião nº 0028668-13.2015.8.08.0048, declarando em favor dos Requerentes J
OSÉ RUY DE AMORIM PIMENTEL e NEUZA MARIA GIACOMIN PIMENTEL
a ocorrência da prescrição aquisitiva da propriedade, com a seguinte descrição: lote nº 12, situado à Rua Tupan, Qd. 13, Bairro Jardim Atlântico, Jacaraípe, Serra – ES, matrícula nº 43.966, livro 02, Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da 1ª Zona da Serra – ES, descrito na certidão do CRGI de fls. 115-115v.

E
m razão da declaração da aquisição da propriedade em favor dos
apelados
nos autos nº 0028668-13.2015.8.08.0048
,
julgou extinta a ação de re
ivindicatória

nº 0021768-14.2015.8.08.0048,
sem resolução do mérito,
ao fundamento de
que os apelantes não mais possuem direito de reivindicar a defesa da propriedade do imóvel descrito na inicial, reconhecendo, portanto,
a
perda superveniente do interesse processual.

C
ondenou os
ora
apelantes, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa,
em ambos os processos.

Em suas razões
recursais
(
respectivamente às
fls.
310/ e
454/
461)
,
inicialmente sustentam a
a
ção
de usucapi
ão
foi
ajuizada após a propositura da ação reivindicatória, fato que estaria em dissonância ao que preconiza o art. 557, do CPC, pretendendo, portanto, a
extinção do feito, sem resolu
ção
do mérito.

Quanto ao mérito,
alegam
:
(i)
serem
proprietários do imóvel localizado no lote 12, quadra 13, com área de 360 m
ts
, situado no loteamento Jardim Atlântico, Jacaraípe, Serra-ES;

adquirido em razão do falecimento do genitor do Apelante
Rodrigo Gomes Moreira de Freitas,
cuja posse vem sendo exercida irregularmente pelos apelados
;

(ii)

s
er considerada injusta a posse adquirida contra a vontade do possuidor anterior, no caso dos autos, os rea
i
s proprietários;
(iii)
que
devem ser reunidos
os processos que possuem o mesmo objeto para evitar decisões conflitantes
.

S
ob essas premissas, pleiteiam a reforma da sentença que determinou a perda superveniente do objeto, julgando-se o mérito dos pedidos formulados na inicial,
para, ao final, reaver o imóvel,

eis que são os reais proprietários do bem
, bem como
requerem
a condenação dos apelados a restituir aos apelantes os alugueis recebidos indevidamente.

Subsidiariamente, caso sejam mantidas as sentenças, requerem sejam reduzidos os honorários sucumbenciais arbitrados para o percentual de 10% sobre o valor da causa.

C
ontra
rrazões

em que os apelados concordam com a reunião dos processos para evitar decisões conflitantes e, no mérito, pugnam
pelo desprovimento do
s
recurso
s
(fls.
327/ e
466/
484).

I-
D
A REUNIÃO DOS PROCESSOS

Inicialmente as partes pugnam pela
reunião d
a ação de usucapião
nº 0028668-13.2015.8.08.0048
e

d
a ação de re
ivindicatória

nº 0021768-14.2015.8.08.0048,
uma vez ambas as ações tratam sobre o mesmo o mesmo imóvel, ensejando o risco de serem proferidas decisões conflitantes,
discussão esta que
deve ser considerada.

V
erifica-se que sobre o presente caso
concreto
paira a conexão entre os
processos
, eis que se tratam de ações com as mesmas partes, discutindo-
se
os direitos sobre o mesmo imóvel.

Sobre a conexão entre ações e o risco de prolação de decisões conflitantes, prevê o Art. 55, do CPC:

Art. 55.
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido
ou a causa de pedir.

[...]

§ 3º
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Constata-se que é o caso em apreço, pois
na ação reivindicatória os apelantes alegam deter a propriedade do bem

e na ação de usucapião os apelados alegam deter a posse mansa e pacífica por
mais de 20 (vinte)
anos, ensejando a aquisição por usucapião,
sendo
que as decisões proferidas em ambos, separadamente, podem ser
conflitantes entre si.

Ademais, aplica-se ao presente
processo
a teoria da causa madura (art. 1013, §4º, do CPC), uma vez que a demanda está em plenas condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilações instrutórias ou probatórias, eis que ambas as ações foram submetidas ao contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido é a jurisprudência do colendo STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4º, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. 1.Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4º, do CPC/2015. 3.
A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória.
4. Na hipótese,
as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente - são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarcimento material formulados
na ação indenizatória. 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1845754 ES 2018/0145918-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2021)

A
ssim,
determino a reunião dos processos,
com fulcro

n
o art. 55, do CPC e passo a proferir o julgamento conjunto de ambas as ações,
com base na teoria da causa madura
.

II -
DA ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO À AÇÃO DE USUCAPIÃO

A
legam os apelantes que o art. 557, do Código de Processo Civil, veda a propositura da ação de usucapião quando pendente de análise uma ação possessória. A redação legislativa prevê:

Art. 557.
Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio
, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.

Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.

D
e plano, destaco que
na origem foi ajuizada ação de reintegração de posse e, após o indeferimento da medida liminar,
uma vez que não demonstrado o exercício da posse de imediato, os apelantes

promoveram a emenda à
inicial,
sendo determinado pelo juízo que houvesse a
conversão da ação
para reivindicatória
,
com vias a demonstrar a litigiosidade quanto ao domínio do imóvel.

A
ssim, tendo em vista que a discussão nos autos
é a propriedade sobre o imóvel,
o art. 557, do CPC não se aplica ao caso
.

A
demais, importante registrar que a usucapião também foi tratado como matéria de defesa na ação reivindicatória, e que, neste ato, estão sendo julgados em conjunto, fato que reforça a impossibilidade de extinção da ação de usucapião
ou da reivindicatória
sem resolução do mérito.

III- DO MÉRITO

Na origem,
foi
ajuizada Ação Reivindicatória pelos apelantes,
na qual
alegam, serem os proprietários do imóvel localizado no lote 12, quadra 13, com área de 360 m
ts
, situado no loteamento Jardim Atlântico, Jacaraípe, Serra-ES,
que foi
injustamente
tomado pelo
s apelados.

Os apelados,
por sua vez,
alegam que
são proprietários dos lotes nº 11 e
nº
13
desde 1984
e que
o lote nº 12 era um terreno baldio, que
estava abandonado e
era local de descarte de lixo e v
isita por animais
de pequeno e grande porte.
Alga que em
1985
,
os lotes de nº 11 e nº 13
passaram
a ser utilizados no clube Riviera, razão porque
passou
a utilizar,
também,
o lote n° 12, objeto desta ação
para recreação
e estacionamento.

Sustentam que desde então

cuidaram do imóvel, promove
ram a unificação das matrículas e alteração da titularidade do IPTU perante a Prefeitura de Serra-ES,
quita
ram
os tributos respectivos
por todos esses anos e realizaram
benfeitorias,
sendo que jamais lhes foi questionada a propriedade do bem durante mais de 20 (vinte) anos.

P
ois bem.
Importante ressaltar que o
objeto da
s
aç
ões é
o
direito sobre o
imóvel
localizado no lote 12,
quadra 13, com área de 360 m
ts
, situado no loteamento Jardim Atlântico, Jacaraípe, Serra-ES.

Os requisitos
necessários
à ação reivindicatória

estão previstos n
o
artigo
1228, do Código Civil
:

Art. Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e
o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

§ 1
º

O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais
e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.
[...]

§ 4
º
O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na
posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante.

O
s apelantes afirmaram
(
fl. 149
),
que são os legítimos proprietários do lote nº 12,
mas que
“
sempre residiram no Estado de Minas Gerais e, por isso, não tinham conhecimento da posse ilegal dos Autores. Ao contrário, sempre acreditavam que o imóvel estava preservado, apesar de desocupado, haja vista que desde a última visita ao mesmo, nada havia acontecido”.

Não há nos autos, porém, prova da data em que o imóvel foi visitado, como era realizada a preservação do bem, nem mesmo a quitação dos tributos relativos ao imóvel, feitas pelos apelantes ou seu genitor falecido, de quem afirmam que herdaram o lote.

Dito isso,
observo que
não restou demonstrado o
exercício efetivo dos poderes e obrigações decorrentes da propriedade ou ainda a posse do bem
em qualquer tempo.

Ao contrário, e
m d
epoimento
p
essoal,
o apelado
José Ruy de Almeida Pimentel
relatou que:

[...]
comprou um terreno do seu irmão,
comprou o lote nº 11
; que quando mudou os filhos eram bem pequenos; que
os lotes subjacentes eram muito abaixo no nível da rua, nos lotes nº 12 e 13; que as pessoas jogavam lixo no local; que então colocou uma cerna nos dois lotes e logo apareceu a dona do lote nº 13, e então comprou;
que
o lote nº 12 continuou da mesma forma, sem aparecer dono; que fez um aterro no lote
; que tinha a intenção de comprar o lote nº 12, igual fez com o lote nº 13, então foi a Prefeitura da Serra e buscou informações sobre a propriedade do lote nº 12 e descobriu que o lote pertencia a uma pessoa chamada Alfredo de Almeida, então procurou o telefone desta pessoa e ligou para várias pessoas buscando identificar o proprietário do lote nº 12; que
o lote estava em débito junto a Prefeitura; então, limpou o terreno e fez os benefícios que estão no terreno até hoje; que o terreno foi alugado para uma Escola e depois para a Prefeitura da Serra, como uma creche, e por último a pessoa que está alugando o imóvel há mais de 10 anos
; que fez uma construção no lote em razão do carro que vendeu e investiu nos lotes; que a partir do recadastramento,
a Prefeitura da Serra incluiu o IPTU dos três terrenos, que tinha conta de luz de 1984; que nunca apareceu ninguém se apresentando como dono no imóvel
; que o Senhor Rodrigo e a esposa apareceram depois do falecimento de um familiar deles; que isso tem uns 05 anos;
que passou a tomar conta do lote nº 12 desde 1980
;
[...]
; que no lote nº 12 tem uma parte da creche; que
desde 1980 paga energia, água e IPTU do imóvel, inclusive débito retroativo; que continua pagando
, mas o terreno nº 12, a partir do momento em que foi registrado no nome do Rodrigo, ele passou a pagar; que a primeira construção no lote nº 12 tem uns 40 anos;
que passou a construir após uns 02 anos de posse
;
[...]
que
a Prefeitura fez o recadastramento e por ela mesma atribuiu o lote nº 12 em seu nome
e a partir daí não fez mais sentido em procurar o senhor Alfredo de Almeida; que atualmente recebe o aluguel no valor de R$ 4.500,00
[...]

(destaquei).

Ouvidas as
testemunhas arroladas,
todas foram uníssonas em afirmar a “aparência de dono” do apelado
José Ruy de Amorim Pimentel,
como se vê
a seguir:

[...]
que não mora próximo do local, mas seu pai tinha um imóvel no terreno, que hoje o imóvel está no inventário da família; que esse terreno está situado ao lado dos lotes do senhor José Ruy; que tem mais de 50 anos isso, que utiliza esse terreno da sua família;
que eles começaram a usar os lotes na década de 1980; que sempre viu o senhor José Ruy no imóvel, lembra dele e da família; que a casa era em frente a deles; que iam jogar bola no terreno de José Ruy, que tudo foi feito pelo senhor José Ruy, inclusive o aterro nos lotes; que não sabe se apareceu alguém dizendo que era dono
; que hoje funciona uma creche; que tinha uma casa dele; que tinha uma área grande na parede dos fundos, que tinha uns quartos e área de depósito; que tinha muro.
(t
estemunha Aloisyo José dos Santos,
mídia nos autos).

[...]
que
mora nas proximidades do imóvel há 33 anos e é próximo do terreno da dona Neuza e José Ruy; que lembra deles logo que mudou para a casa e eles já estavam lá na vizinhança; que José Ruy e Neuza cuidavam do imóvel, limpavam e olhavam os lotes; que ele aterrou os lotes, porque era muita água e lama; que tinha a casa deles, que depois construiu uma garagem cumprida do lado; que sempre pareceram ser os donos do imóvel; que tinham crianças no local; que estavam sempre lá; que não sabe se ninguém que apareceu se apresentando como dono

[...] (d
epoimento da Testemunha Sueli Aparecida Dutra de Souza
).

Quanto aos requisitos para o reconhecimento da prescrição aquisitiva,
dispõe o Código Civil, em seu artigo 1.238 que:

Art. 1.238.
Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único.
O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

C
ompulsando os autos
observa-se que
a Prefeitura Municipal de Serra-ES emitiu certidão em que atesta que desde o ano de 1996, o requerente é o responsável tributário do Iote nº 12.

As fotos constantes das
fls. 61/81
demonstram que foi dada destinação social ao lote nº 12, sendo
limpo,
cuidado,
com IPTU quitado
e usufruído pelos apelantes,
além de terem realizado construção que foi locada para uma escola/creche, sendo impossível vislumbrar a verossimilhança das alegações dos apelantes de que acreditavam que o bem estava preservado em sua forma original.

Assim, além de demonstrado o
abandono do imóvel
pelos apelantes, os apelados comprovaram que
exercem a posse plena e efetiva
sem interrupção ou oposição p
or período
superior há 15 anos
(art. 1238, do CC)
, externando
seu
animus
domini
a toda a comunidade
local,
consoante a jurisprudência do colendo STJ:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DAS COISAS. ALTERAÇÃO FÁTICA SUBSTANCIAL. NATUREZA. POSSE. TRANSMUDAÇÃO. POSSIBILIDADE. ANIMUS DOMINI. CARACTERIZAÇÃO. PROPRIEDADE. METADE. IMÓVEL. USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL. RECONHECIMENTO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRAZO. CURSO DO PROCESSO. CONTESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
[...]
6. Na hipótese, os possuidores (i) permaneceram no imóvel por mais de 30 (trinta) anos
, sem contrato de locação regular e sem efetuar o pagamento de aluguel,
(ii) realizaram benfeitorias,
(iii) tornaram-se proprietários da metade do apartamento, e
(iv) adimpliram todas as taxas e tributos, inclusive taxas extraordinárias de condomínio, comportando-se como proprietários exclusivos do bem.
7. É possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva ainda que o prazo exigido por lei se complete apenas no curso da ação de usucapião.

Precedentes. 8. A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião. 9. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1909276 RJ 2019/0300693-7, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. HERDEIRA. IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO POR CONDÔMINO SE HOUVER POSSE EXCLUSIVA.
[...]
7. Sob essa ótica, tem-se, assim, que é possível à recorrente pleitear a declaração da prescrição aquisitiva em desfavor de seu irmão - o outro herdeiro/condômino -, desde que, obviamente,
observados os requisitos para a configuração da usucapião extraordinária, previstos no art. 1.238 do CC/02, quais sejam, lapso temporal de 15 (quinze) anos cumulado com a posse exclusiva, ininterrupta e sem oposição do bem.

[...]
(STJ - REsp: 1631859 SP 2016/0072937-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2018)

Diante dos fundamentos aqui externados,
deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição aquisitiva da propriedade pela usucapião do imóvel.

D
eve a ação reivindicatória ser julgada improcedente, resolvendo-se o mérito, nos termos do art. 487, do CPC.

Pelo exposto,
conheço dos recursos de apelação e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO.

De ofício,
anulo a sentença proferida n
a ação reivindicatória
e,
aplicando a teoria da causa madura, julgo-
a
improcedente,
com resolução d
o mérito, nos termos do art. 487, do CPC.

Em razão do desprovimento de ambos os recurso, majoro os honorários advocatícios para 17% sobre o valor atualizado da causa, em cada uma das ações, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021768-14.2015.8.08.0048

APELANTE
S
:
ANA LAURA DAMASCENO E RODRIGO GOMES MOREIRA DE FREITAS

APELADO
S
:
JOSÉ RUY DE AMORIM PIMENTEL E NEUZA MARIA GIACOMIM PIMENTEL

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

V O T O D E V I S T A

ANA LAURA DAMASCENO E RODRIGO GOMES MOREIRA DE FREITAS
interpôs este recurso de apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES que, nesta ação reivindicatória ajuizada em desfavor de
JOSÉ RUY DE AMORIM PIMENTEL E NEUZA MARIA GIACOMIM PIMENTEL
, reconheceu a
perda superveniente do interesse processual,
em razão da sentença de procedência proferida nos autos da ação de usucapião nº 0028668-13.2015.8.08.0048
, e via de consequência
julgou extinto o processo sem resolução do mérito
,
nos termos
do art
. 485,
inciso
VI,
do
CPC.

Em razões recursais, os apelantes pleiteiam a reforma da sentença que determinou a perda superveniente do objeto, julgando-se o mérito dos pedidos formulados na inicial, para, ao final, reaver o imóvel, eis que são os reais proprietários do bem, bem como requerem a condenação dos apelados a restituir aos apelantes os alugueis recebidos indevidamente.

O e. relator, Des. Sérgio Ricardo de Souza, analisou o recurso de apelação interposto por

ANA LAURA DAMASCENO E RODRIGO GOMES MOREIRA DE FREITAS
em conjunto com o recurso de apelação cível interposto em face da sentença proferida no processo nº 0021768-14.2015.8.08.0048, oportunidade em que negou provimento aos recursos. De ofício, anulou a sentença proferida na ação reivindicatória e, aplicando a teoria da causa madura, julgou improcedente o pleito autoral, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487 do CPC.

Pois bem. Após exame cuidadoso, ouso divergir do entendimento firmado pelo e. relator QUANTO AO JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL, e explico.

A fim de guardar coerência com o voto proferido pelo e. Des. Relator, procederei nesta oportunidade, por ordem de prejudicialidade, a análise dos recursos de apelação interpostos nos autos da ação de usucapião nº 0028668-13.2015.8.08.0048 e da ação reivindicatória nº 0021768-14.2015.8.08.0048.

1 – Ação de Usucapião nº 0028668-13.2015.8.08.0048

Na origem,
JOSÉ RUY DE AMORIM PIMENTEL E NEUZA MARIA GIACOMIM PIMENTEL
, ora apelados, ajuizaram a presente ação de usucapião em face de
ANA LAURA DAMASCENO E RODRIGO GOMES MOREIRA DE FREITAS
, ora apelantes, afirmando que desde de 1984 são possuidores e proprietários dos lotes nº 11 e 13, localizados na Rua Tupan, Quadra 13, Bairro Jardim Atlântico, Jacaraípe, Serra/ES, sendo vizinhos do lote nº 12, que encontrava-se sem cercas ou muros, onde era depositado lixo e entulho pela vizinhança, razão pela qual tomaram a iniciativa de cercar o referido lote com arame farpado para evitar o acesso de animais e coibir o depósito de lixo, mantendo o terreno limpo.

Apontaram que a partir de 1985, passaram a utilizar o lote nº 12 como área recreativa e estacionamento. No ano de 1988 construíram um muro de alvenaria e uma cobertura no terreno a fim de que o espaço fosse melhor utilizado. No ano de 1994 construíram uma área de lazer no local e em 1995 providenciaram junto a Prefeitura Municipal a regularização do IPTU do lote no 12, alcançando o status de responsáveis tributários do bem. Em 2001 celebraram um contrato de locação dos lotes nº 11, 12 e 13, em vigor até o ajuizamento da presente demanda.

Devidamente citado, os requeridos defendem que a posse exercida pelos requerentes/apelados é de má-fé e por isso não possuem direito a aquisição da propriedade do imóvel.

Após a regular instrução probatória, sobreveio a sentença recorrida que acolheu o pedido inicial e declarou em favor de JOSÉ RUY DE AMORIM PIMENTEL e NEUZA MARIA CIACOMIN PIMENTEL a ocorrência da prescrição aquisitiva da propriedade pela usucapião do imóvel objeto da presente demanda (Lote 12, Rua Tupan, Quadra 13, Bairro Jardim Atlântico, Jacaraípe, Serra/ES), sob os fundamentos que entendo oportuno transcrever:

“A demanda foi ajuizada por
JOSÉ RUY DE AMORIM PIMENTEL
e
NEUZA MARIA GIACOMIN PIMENTEL
em face de
JANA LAURA DAMASCENO
e
RODRIGO GOMES MOREIRA DE FREITAS
, tendo como
causa de pedir
a aquisição do bem imóvel localizado no lote nº 12, situado à Rua Tupan, Qd. 13, Bairro Jardim Atlântico, Jacaraípe, Serra – ES, pelo decurso do tempo.

Em contestação apresentada a este Juízo, os requeridos rebateram o pedido inicial, sustentando a propriedade do imóvel, bem como que a posse exercida pelos requerentes foi ilegal. Argumentaram ainda que sempre residiram no Estado do Minas Gerais e por isso não tinham conhecimento da posse ilegal exercida pelos requerentes, acreditando que o imóvel estava preservado.

Decisão de saneamento proferida às fls. 246-248, foi estabelecido o ponto controvertido como sendo
a declaração da prescrição aquisitiva em favor dos requerentes
. A distribuição do ônus da prova ocorreu nos moldes do art. 373 do CPC, sendo deferida a produção de prova oral e documental.

As provas documentais foram apresentadas pelos requerentes às fls. 18-105 e 115 e pelos requeridos às fls. 163-190.

Em audiência de instrução e julgamento foram colhidos o depoimento pessoal do requerente José Ruy de Amorim Pimentel e das testemunhas arroladas, cujos trechos mais relevantes colaciono a seguir:

Depoimento Pessoal José

Ruy de Almeida Pimentel
- ao ser ouvido por este Juízo, relatou que: “comprou um terreno do seu irmão, comprou o lote nº 11; que quando mudou os filhos eram bem pequenos; que os lotes subjacentes eram muito abaixo no nível da rua, nos lotes nº 12 e 13; que as pessoas jogavam lixo no local; que então colocou uma cerna nos dois lotes e logo apareceu a dona do lote nº 13, e então comprou; que o lote nº 12 continuou da mesma forma, sem aparecer dono; que fez um aterro no lote; que tinha a intenção de comprar o lote nº 12, igual fez com o lote nº 13, então foi a Prefeitura da Serra e buscou informações sobre a propriedade do lote nº 12 e descobriu que o lote pertencia a uma pessoa chamada Alfredo de Almeida, então procurou o telefone desta pessoa e ligou para várias pessoas buscando identificar o proprietário do lote nº 12; que o lote estava em débito junto a Prefeitura; então, limpou o terreno e fez os benefícios que estão no terreno até hoje; que o terreno foi alugado para uma Escola e depois para a Prefeitura da Serra, como uma creche, e por último a pessoa que está alugando o imóvel há mais de 10 anos; que fez uma construção no lote em razão do carro que vendeu e investiu nos lotes; que a partir do recadastramento, a Prefeitura da Serra incluiu o IPTU dos três terrenos, que tinha conta de luz de 1984; que nunca apareceu ninguém se apresentando como dono no imóvel; que o Senhor Rodrigo e a esposa apareceram depois do falecimento de um familiar deles; que isso tem uns 05 anos; que passou a tomar conta do lote nº 12 desde 1980; que procurou o Cartório e foi informado que o lote pertencia a Alfredo de Almeida, mas não tinha endereço e contato da pessoa; que não conhece o Rodrigo e acha que já viu a Laura; que deixaram uma cópia do registro em nome de Alfredo de Almeida; que deixaram isso com a inquilina; que no lote nº 12 tem uma parte da creche; que desde 1980 paga energia, água e IPTU do imóvel, inclusive débito retroativo; que continua pagando, mas o terreno nº 12, a partir do momento em que foi registrado no nome do Rodrigo, ele passou a pagar; que a primeira construção no lote nº 12 tem uns 40 anos; que passou a construir após uns 02 anos de posse; que na ocasião foi na Teleste e fez um levantamento no nome de Alfredo de Almeida no Brasil inteiro, mas não achou o senhor Alfredo; que nunca pensou na possibilidade do proprietário do dono aparecer; que a Prefeitura fez o recadastramento e por ela mesma atribuiu o lote nº 12 em seu nome e a partir daí não fez mais sentido em procurar o senhor Alfredo de Almeida; que atualmente recebe o aluguel no valor de R$ 4.500,00.”

Depoimento da Testemunha Senhor Aloisyo José dos Santos
– ao ser ouvido por este Juízo, relatou que: “não tem interesse específico no processo e nem amizade íntima com as partes; que trabalha no Hospital Evangélico encarregado de serviços gerais; que não mora próximo do local, mas seu pai tinha um imóvel no terreno, que hoje o imóvel está no inventário da família; que esse terreno está situado ao lado dos lotes do senhor José Ruy; que tem mais de 50 anos isso, que utiliza esse terreno da sua família; que eles começaram a usar os lotes na década de 1980; que sempre viu o senhor José Ruy no imóvel, lembra dele e da família; que a casa era em frente a deles; que iam jogar bola no terreno de José Ruy, que tudo foi feito pelo senhor José Ruy, inclusive o aterro nos lotes; que não sabe se apareceu alguém dizendo que era dono; que hoje funciona uma creche; que tinha uma casa dele; que tinha uma área grande na parede dos fundos, que tinha uns quartos e área de depósito; que tinha muro.”

Depoimento da Testemunha Senhora Sueli Aparecida Dutra de Souza
– ao ser ouvido por este Juízo, relatou que: “não tem interesse específico no processo e nem amizade íntima com as partes; que mora nas proximidades do imóvel há 33 anos e é próximo do terreno da dona Neuza e José Ruy; que lembra deles logo que mudou para a casa e eles já estavam lá na vizinhança; que José Ruy e Neuza cuidavam do imóvel, limpavam e olhavam os lotes; que ele aterrou os lotes, porque era muita água e lama; que tinha a casa deles, que depois construiu uma garagem cumprida do lado; que sempre pareceram ser os donos do imóvel; que tinham crianças no local; que estavam sempre lá; que não sabe se ninguém que apareceu se apresentando como dono.”

Relativamente a pretensão dos Requerentes, dispõe o Código Civil, em seu artigo 1.238 que:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

A modalidade de usucapião escolhida pelos Requerentes é extraordinária, e, sobre a mesma, importante destacar o magistério do professor
Flávio Tartuce
:

É requisito essencial da usucapião extraordinária a existência, em regra, de uma posse mansa e pacífica, ininterrupta, com
animus domini
e sem oposição por 15 anos. O prazo cai para 10 anos se o possuidor houve estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou houver realizado obras ou serviços de caráter produtivo, ou seja, se a função social da posse estiver sendo cumprida pela presença da
posse-trabalho
. O que se percebe é que nos dois casos não há necessidade de provar a boa-fé ou o justo título, havendo uma presunção absoluta ou
iure et de iure
da presença desses dois elementos. O requisito, portanto, é único, isto é, presença da posse que apresente os requisitos exigidos em lei. (
TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. 8ª Edição. Editora Método. 2018: pp. 1.075-1.076
).

O Código Civil estabelece que:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

O Código Civil adotou a Teoria Objetiva da Posse de Ihering, onde apenas é necessário provar o elemento
corpus
, através do controle/comando da coisa, com a dispensa do elemento
animus
.

No entanto, para fins da aquisição da propriedade por usucapião, foi adotada a Teoria Subjetiva da Posse de Savigny, que estabelece que para caracterização da posse é necessário a presença de dois elementos,
corpus
e
animus
. Assim, é considerado possuidor aquele que exerce a posse com um poder de comando sobre a coisa (
corpus
), devendo haver a intenção de apoderamento (
animus
).

A doutrina ensina que quem efetivamente confere função social a propriedade é o possuidor, através da destinação socioeconômica dada ao bem. (
TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. 8ª Edição. Editora Método. 2018: pp. 990-996
).

O Enunciado nº 492 da V Jornada de Direito Civil define que: “
A posse constitui direito autônomo em relação à propriedade e deve expressar o aproveitamento dos bens para o alcance de interesses existenciais, econômicos e sociais merecedores de tutela.”

Pelas provas existentes nos autos, entendo que a demanda é procedente. Explico!

Nos autos houve a demonstração inequívoca de que desde os anos de 1980, os requerentes passaram a tomar conta do lote nº 12, cuidando, limpando e dando uma destinação social ao bem (fls. 61-63 e fls. 64-81).

Essa situação restou claramente evidenciada durante toda a instrução processual, seja pelas provas documentais apresentadas, seja pela oitiva das testemunhas ouvidas por este Juízo.

Apesar dos requeridos sustentarem que são os legítimos proprietários do lote nº 12, observo que em nenhum momento foi comprovado a este Juízo o exercício efetivo dos poderes e obrigações decorrentes da propriedade ou ainda a posse do bem, sendo inclusive argumentado na peça de defesa de que: “
sempre residiram no Estado de Minas Gerais e, por isso, não tinham conhecimento da posse ilegal dos Autores. Ao contrário, sempre acreditavam que o imóvel estava preservado, apesar de desocupado, haja vista que desde a última visita ao mesmo, nada havia acontecido
.” - fl. 149.

Ora, ter um imóvel (terreno) requer uma série de cuidados necessários para preservação da posse e manutenção da função social da propriedade, sendo este um comando expressamente consignado na Constituição da República, através do art. 182.

Observo, assim, um abandono do imóvel por parte dos requeridos, eis que durante tantos anos deixaram o terreno a própria sorte.

Lado outro, verifico que restou devidamente comprovado a este Juízo que os requerentes exercem a posse plena e efetiva no lote nº 12, externando a toda a comunidade a propriedade do bem, eis que davam a devida destinação social do terreno, com cuidados necessários para tanto.

É fato incontroverso o tempo de ocupação do bem em prazo superior há 15 anos, tempo este exigido pelo art. 1.238 do Código Civil.

A posse deve ser protegida através da função social conferida a coisa, sendo este o critério fundamental/funcional para estabelecer a diferença entre detenção e posse, nos termos do que preceitua os deveres inerentes à propriedade definidos na Constituição da República.

Nesse sentido é a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. IMÓVEL OBJETO PENHORA EM FAVOR DA UNIÃO. ATENDIDO O REQUISITO DO JUSTO TÍTULO. INDUZ A BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. SÚMULA n. 308 DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO JUDICIAL À POSSE DA AUTORA USUCAPIENTE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II -
A usucapião tem assento constitucional (art. 183 da Constituição da República) e se afirma como instrumento de realização da função social da propriedade, de modo a prestigiar aquele que confere uma destinação socialmente adequada ao bem
. III - Se o título de propriedade anterior se extingue, tudo o que gravava o imóvel - e lhe era acessório - também extinguir-se-á. IV - A usucapião é forma de aquisição originária da propriedade, de modo que não permanecem os ônus que gravavam o imóvel antes da sua declaração. V - Recurso Especial improvido. (
REsp 1545457/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/05/2018
). (Grifei)

RECURSO ESPECIAL. POSSE. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BEM PÚBLICO DOMINICAL. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. INTERDITO POSSESSÓRIO. POSSIBILIDADE. FUNÇÃO SOCIAL. OCORRÊNCIA. 1. Na ocupação de bem público, duas situações devem ter tratamentos distintos: i) aquela em que o particular invade imóvel público e almeja proteção possessória ou indenização/retenção em face do ente estatal e ii) as contendas possessórias entre particulares no tocante a imóvel situado em terras públicas. 2.
A posse deve ser protegida como um fim em si mesma, exercendo o particular o poder fático sobre a
res
e garantindo sua função social, sendo que o critério para aferir se há posse ou detenção não é o estrutural e sim o funcional.
É a afetação do bem a uma finalidade pública que dirá se pode ou não ser objeto de atos possessórias por um particular. 3. A jurisprudência do STJ é sedimentada no sentido de que o particular tem apenas detenção em relação ao Poder Público, não se cogitando de proteção possessória. 4. É possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical, pois entre ambos a disputa será relativa à posse. 5.
À luz do texto constitucional e da inteligência do novo Código Civil, a função social é base normativa para a solução dos conflitos atinentes à posse, dando-se efetividade ao bem comum, com escopo nos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana
. 6. Nos bens do patrimônio disponível do Estado (dominicais), despojados de destinação pública, permite-se a proteção possessória pelos ocupantes da terra pública que venham a lhe dar função social. 7. A ocupação por particular de um bem público abandonado/desafetado - isto é, sem destinação ao uso público em geral ou a uma atividade administrativa -, confere justamente a função social da qual o bem está carente em sua essência. 8. A exegese que reconhece a posse nos bens dominicais deve ser conciliada com a regra que veda o reconhecimento da usucapião nos bens públicos (STF, Súm 340; CF, arts. 183, § 3°; e 192; CC, art. 102); um dos efeitos jurídicos da posse - a usucapião - será limitado, devendo ser mantido, no entanto, a possibilidade de invocação dos interditos possessórios pelo particular. 9. Recurso especial não provido. (
REsp 1296964/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 07/12/2016
). (Grifei)

Os requerentes comprovaram a posse necessária para aquisição da propriedade do terreno do lote nº 12, assim como a função social conferida ao bem, sendo essa situação demonstrada pela instrução processual.

Por isso, uma vez comprovado o preenchimento dos requisitos elencados nos art. 1.238 do Código Civil, bem como a função social exercida no imóvel, entendo que a demanda deve ser acolhida, a fim de declarar a aquisição da propriedade do lote nº 12, situado à Rua Tupan, Qd. 13, Bairro Jardim Atlântico, Jacaraípe, Serra – ES, matrícula nº 43.966, livro 02, Cartório do 1º Ofício da Serra – ES, em favor dos demandantes, por usucapião extraordinária.”

Nota-se, pois, que ao contrário do aduzido pelos apelantes a magistrada sentenciante procedeu a análise minuciosa não só da posse exercida pelos requerentes, ora apelados, bem como da propriedade exercida pelos ora apelantes.

Relativamente à posse dos requerentes/apeados, após esmiuçar as provas constantes dos autos, em especial as provas testemunhais, restou convencida de que esta se deu de forma mansa e pacífica, com
animus domini
, por prazo superior a 15 (quinze) anos.

No tocante à propriedade dos requeridos, concluiu pela ausência de provas acerca do exercício efetivo dos poderes e obrigações decorrentes da propriedade ou ainda a posse do bem.

Vale salientar, que os próprios requeridos, ora apelantes, narram em sede de contestação, que sempre residiram no Estado do Minas Gerais e por isso não tinham conhecimento da posse ilegal exercida pelos requerentes/apelados, acreditando que o imóvel estava preservado, e que somente em 2015, por ocasião da tentativa de regularização da titularidade do imóvel perante a Prefeitura Municipal da Serra/ES, tiveram ciência da posse exercida pelos requerentes/apelados.

Outrossim, os requeridos/apelantes não lograram êxito em desconstituir as provas constantes dos autos que demonstram que os requerentes/apelados exerceram por mais de 40 (quarenta) anos a posse mansa e pacífica do imóvel, não havendo nos autos qualquer indício da alegada clandestinidade e da má-fé dos apelados.

Assim, não merece reparos a sentença recorrida, que corretamente reconheceu a prescrição aquisitiva do imóvel em favor dos requerentes, ora apelados.

2 - Ação Reivindicatória nº 0021768-14.2015.8.08.0048

Na origem,
ANA LAURA DAMASCENO E RODRIGO GOMES MOREIRA DE FREITAS
, ora apelantes, ajuizaram ação reivindicatória em face de
JOSÉ RUY DE AMORIM PIMENTEL E NEUZA MARIA GIACOMIM PIMENTEL
, ora apelados, aduzindo serem legítimos proprietários do lote nº 12, localizado na Rua Tupan, Quadra 13, Bairro Jardim Atlântico, Jacaraípe, Serra/ES, ocupado indevidamente pelos requeridos/apelados.

Devidamente citado, os requeridos defendem exercer a posse com
animus domini
do imóvel objeto da lide há mais de 20 (vinte) anos, razão pela qual deve ser reconhecido a aquisição da propriedade por usucapião em favor dos requeridos.

Após a regular instrução probatória, sobreveio a sentença recorrida que reconheceu a
perda superveniente do interesse processual,
em razão da sentença de procedência proferida nos autos da ação de usucapião nº 0028668-13.2015.8.08.0048
, e via de consequência
julgou extinto o processo sem resolução do mérito
,
nos termos
do art
. 485,
inciso
VI,
do
CPC.

Em razões recursais, os apelantes pleiteiam a reforma da sentença que determinou a perda superveniente do objeto, julgando-se o mérito dos pedidos formulados na inicial, para, ao final, reaver o imóvel, eis que são os reais proprietários do bem, bem como requerem a condenação dos apelados a restituir aos apelantes os alugueis recebidos indevidamente.

Em que pese a irresignação recursal, tenho que não merece reparos a sentença recorrida.

Isto porque, a não comprovação pelos requerentes, ora apelantes, do efetivo exercício dos poderes e obrigações decorrentes da propriedade, bem como a posse mansa e pacífica, com
animus domini
, exercida pelos requeridos, ora apelados, já foi amplamente discutida nos autos da ação de usucapião
nº 0028668-13.2015.8.08.0048
, culminando com o reconhecimento da prescrição aquisitiva em seu favor.

Assim, correta a extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir dos requerentes/apelantes.

3 - Conclusão

Ante o exposto, pedindo vênia ao e. Relator, Des. Sérgio Ricardo de Souza,
NEGO

PROVIMENTO
aos recursos de apelação, mantendo integralmente as sentenças proferidas nos autos da ação de usucapião nº 0028668-13.2015.8.08.0048 e da ação reivindicatória nº 0021768-14.2015.8.08.0048.

Por força do art. 85, §11º, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, em ambas as demandas (0028668-13.2015.8.08.0048 e 0021768-14.2015.8.08.0048).

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO,
bem como, em sede de aplicação da teoria da causa madura, julgar improcedente a ação reivindicatória.

Rememoro tratarem-se de recursos de apelação interpostos por Ana Laura Damasceno e Rodrigo Gomes Moreira de Freitas nos autos das ações de usucapião n. 0028668-13.2015.8.08.0048 e reivindicatória n. 0021768-14.2015.8.08.0048, tendo sido na primeira reconhecida a prescrição aquisitiva em favor de José Ruy de Amorim Pimentel e Neuza Maria Giacomin Pimentel, e a segunda extinta sem resolução de mérito pela perda superveniente do interesse de agir tendo em vista o resultado da ação de usucapião.

Ora, tendo as demandas sido julgadas conjuntamente e havendo relação de prejudicialidade entre ambas, não há falar em perda superveniente do interesse de agir, mas em improcedência da ação reivindicatória, posto que, no ato de julgamento, reconhecida a prescrição aquisitiva na ação de usucapião.

Posto isso, acompanho o respeitável voto de relatoria, e, portanto, nego provimento aos recursos de apelação, anulo a respeitável sentença proferida na ação reivindicatória n. 0021768-14.2015.8.08.0048 e, aplicando o princípio da causa da madura, julgo improcedentes os pedidos formulados na referida demanda.

É como voto.